Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Enfermeiro de Família e Comunidade. PRETERIÇÃO NÃO OBSERVADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.

1. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.

2. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE 837311 (Tema 784), com repercussão geral reconhecida, os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação, sendo que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do certame ou a publicação de novo edital de concurso público, por si só, não acarretam a necessidade de provimento imediato dos cargos nem o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, pois a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

2.1. Em outras palavras, segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784, o direito subjetivo à nomeação ocorrerá quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital (RE 598.099); subsistindo o referido direito subjetivo à nomeação aos aprovados em cadastro de reserva apenas nas hipóteses excepcionais de surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do certame ou a publicação de novo edital de concurso público quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

3. Na espécie, conquanto afirmada a existência de preterição na nomeação do autor no Concurso para provimento de vagas destinadas ao cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, regulamentado pelo Edital no 8, 2/3/2018, pois 35 nomeações foram tornadas sem efeito, porém não houve convocação dos candidatos seguintes que ainda constavam o cadastro de reserva, verifica-se dos autos que a aprovação do autor não ocorreu dentro do número de vagas dentro do edital e não se observa preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.

3.1. Além disso, ainda que tornadas sem efeito 35 nomeações sem que tenha havido convocação dos candidatos seguintes que constavam o cadastro de reserva, a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

4. Quanto à abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, existe diferença entre as atribuições do Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do Edital no 8, de 2/3/2018 e as do Cargo de Enfermeiro Generalista do Edital no 14, de 25/3/2022, o que é corroborado pela publicação da Portaria no 265, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 7/4/2021, que estabeleceu que, por ocasião da pandemia causada pelo Coronavírus, desencadeador da COVID-19, os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, exerceriam temporariamente as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, sendo cientificados a respeito na assinatura do termo de posse, retornando, porém, ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade após o período de pandemia (COVID-19).

4.1. Por consectário, o simples fato de ter sido aberto novo concurso visando ao preenchimento de vagas atinentes ao Cargo de Enfermeiro Generalista e a convocação e nomeação de aprovados no respectivo certame não demonstra a existência, ao menos neste momento, de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração, sendo necessária uma análise mais aprofundada, por meio do contraditório e ampla defesa acerca da matéria para fins de melhor deslinde da questão, o que será realizado perante o Juízo de primeiro grau.

5. Por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, não se vislumbra motivo para modificar a decisão recorrida.

6. Agravo de instrumento desprovido.